Tribunal: STF
Processo: HC 185247
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro em favor de Mardone Castro da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.805/PA (evento 13).
    O paciente foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão pela prática do crime de roubo circunstanciado, por seis vezes, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (evento 5).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Pará, que não conheceu do writ (evento 12 ). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 575.805/PA (evento 13).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada para que o Tribunal de Justiça remeta o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Assevera a “reanálise da necessidade da prisão preventiva”. Sustenta excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 08.01.2017. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “A Terceira Seção desta Corte Superior, na linha do preceituado na Súmula 691/STF, entende não ser cabível habeas corpus contra decisão de relator que indefere medida liminar em ação de igual natureza ou não conhece do writ impetrado nos Tribunais de segundo grau, salvo nas hipóteses em que houver manifesta teratologia ou ilegalidade evidente.
      In casu, o ato apontado como coator não conheceu do habeas corpus na origem pela incompetência para julgamento, conforme se infere a seguir (fl. 81): 
    [...] Observa-se, portanto, que dentre as competências da Seção de Direito Penal não se encontra o julgamento de habeas corpus ou mandado de segurança cuja autoridade coatora seja Turma desta Corte, razão pela qual não há de ser conhecido o presente habeas corpus. Ademais, não se observa das alegações sumárias do impetrante qualquer ilegalidade que,de plano, leve esta julgadora ao conhecimento do presente writ, ainda que de ofício, sendo imperativo ressaltar que a competência da 1ª Turma de Direito Penal se exauriu a quando do julgamento do Recurso de Apelação, Acórdão nº 205535, julgado em 19 de junho de 2019, e do qual a defesa já interpôs o competente recurso para a instância superior e quanto à alegação de que o pedido de revisão da prisão do paciente e corréus não foi nem mesmo conhecido, igualmente não há ilegalidade em tal decisão, pois, além de a competência da Turma já ter se exaurido com a prolação do Acórdão, não é a apelação o recurso apto a analisar ilegalidade da prisão preventiva, pois esta, como cediço, há de ser enfrentada pelo manejo de habeas corpus […]
      Pois bem, a despeito da ausência de manifestação pela Corte estadual acerca da legalidade da prisão do paciente - o que incorreria aqui, a sua analise, em indevida supressão de instância -, não verifico qualquer ilegalidade na medida cautelar que pudesse superar o referido óbice e proceder a concessão de ofício, isso porque, o Magistrado de piso, na sentença condenatória, apontou fundamentos concretos a justificar a manutenção da constrição do paciente, em especial, o modus operandi do crime, roubo mediante violência e grave ameaça contra várias vítimas, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, além de restrição à liberdade das vítimas (fl. 22). 
    Assim, não vislumbro constrangimento ilegal suficiente a superar o enunciado da Súmula 691/STF. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. “
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora